Tribunal: TJSP
Processo: 1091100-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Usucapião. Extinção sem julgamento do mérito. Inconformismo da autora, que deixou de juntar aos autos certidão de casamento averbada do divórcio, conforme solicitado e reiterado pelo juízo, desatendendo ao comando judicial, sem apresentar justificativa. Descabimento. Pedido formulado no sentido de anulação e determinação judicial para que seja averbado o divórcio às margens da certidão.

Ementa:
Usucapião. Extinção sem julgamento do mérito. Inconformismo da autora, que deixou de juntar aos autos certidão de casamento averbada do divórcio, conforme solicitado e reiterado pelo juízo, desatendendo ao comando judicial, sem apresentar justificativa. Descabimento. Pedido formulado no sentido de anulação e determinação judicial para que seja averbado o divórcio às margens da certidão. Providência que descabe a este Juízo. Sentença mantida. Recurso improvido.